Tribunal: TCU
Processo: 017.927/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4154/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 017.927/2009-2 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Apensos: Processo 010.774/2011-4 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alberto Jeronimo Pereira (XXX.037.821-XX); Antonio Guaraci dos Santos Quintino (XXX.029.329-XX); Antonio Henrique de Souza Mascarenhas Neto (XXX.882.539-XX); Carlos Augusto Cury da Paz (XXX.863.579-XX); Celson Ultchak (XXX.559.679-XX); Daniel Goncalves Filho (XXX.236.809-XX); Denise Reinaldet (XXX.480.029-XX); Edgard Bassfeld (XXX.949.999-XX); Edil Muller Siqueira (XXX.015.249-XX); Gerson Waldemar Karpstein (XXX.957.669-XX); Guilherme Biron Burgardt (XXX.877.029-XX); Ivone Severina de Melo Pereira do Nascimento (XXX.878.241-XX); José Calazans dos Santos (XXX.533.771-XX); Maria de Fatima Alvares Duarte (XXX.944.571-XX); Ricardino Sena dos Santos (XXX.862.802-XX); Sonia Marilda Cordeiro (XXX.247.639-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Carlyle Popp (15.356/OAB-PR) e outros, representando Master Vigilância Especializada SS Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. retirar o sobrestamento determinado pelo Acórdão 840/2011-TCU-Segunda Câmara , em razão do desfecho do TC Processo 013.446/2017-7 e do cumprimento das determinações constantes do item 1.9. da referida deliberação; 1.8.2. julgar regulares as contas dos Srs. Antonio Guaraci dos Santos Quintino (Falecido - CPF XXX.029.329-XX); Daniel Gonçalves Filho (CPF XXX.236.809-XX); Guilherme Biron Burgardt (CPF XXX.877.029-XX); Edil Muller Siqueira (CPF XXX.015.249-XX); Gerson Waldemar Karpstein (CPF XXX.957.669-XX) e Antonio Henrique Souza Mascarenhas Neto (CPF XXX.882.539-XX), dando-lhes quitação plena; 1.8.3. excluir do rol de responsáveis do presente processo a empresa Master Vigilância Especializada SS Ltda. (CNPJ 77.998.912/0001-29); 1.8.4. dar ciência da presente deliberação à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Paraná (SFA-PR), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), destacando que a mesma pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.